Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) DO STJ NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo. Mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelos relatos de testemunha.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes na clandestinidade, longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
4. Considerando a pena aplicada (inferior a oito anos e superior a quatro anos de reclusão) e a reincidência do réu, mantido o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.